Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-70.2017.8.26.0115
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001207-70.2017.8.26.0115/50000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado VALDOMIRO VIEIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26831 (JV)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001207-70.2017.8.26.0115/50000
COMARCA : CAMPO LIMPO PAULISTA
EMBARGANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : VALDOMIRO VIEIRA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Indenização por
Danos Morais. Parcial provimento ao recurso da embargante.
1. Acórdão que ao majorar a verba honorária o fez com base no valor
atribuído à causa. Erro material configurado. Majoração da verba
honorária que deve incidir em 11% sobre o valor atribuído à condenação.
Embargos de declaração acolhidos para reconhecer o erro material.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 216/225 que, em ação
proposta pelo embargado objetivando o recebimento de danos
morais, deu parcial provimento ao recurso para reduzir os
danos morais e ao majorar a verba honorária recursal fixou
com base no valor atribuído à causa. Inconformada a
embargante sustenta em seus embargos (fls. 01/03
incidente) que o v. acórdão contém erro material ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição ao ter fixado a verba honorária sobre o valor
da causa e não da condenação. Assim pretende o
acolhimento dos embargos para modificar a incidência da
verba honorária sobre a condenação e não sobre o valor
atribuído à causa nos termos do art. 85, parágrafo 11 c.c.
parágrafo 3o, inciso I, do CPC. Recebido o recurso (fl.
04) e concedido prazo para manifestação da parte adversa
(fls. 07/08). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos
comportam acolhimento.
2.
Observa-se que o v. acórdão embargado
no item 6, às fls. 224 assim estabeleceu:
“Deste modo, a r. sentença deve ser mantida com ajuste no
tocante ao valor fixado a título de danos morais devendo ser
reduzido para R$ 25.000,00 e, em observância ao artigo 85,
parágrafo 11 do CPC, majoro a verba honorária para 11% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, parágrafo
3o, inciso I do CPC.”
3.
Reconhecido o erro material o v.
acordão deve ser alterado para que a verba honorária
incida sobre o valor atribuído à condenação e não à causa,
passando assim a constar:
“Deste modo, a r. sentença deve ser mantida com ajuste no
tocante ao valor fixado a título de danos morais devendo ser
reduzido para R$ 25.000,00 e, em observância ao artigo 85,
parágrafo 11 do CPC, majoro a verba honorária para 11% sobre
o valor atribuído à condenação, nos termos do art. 85,
parágrafo 3o, inciso I do CPC.”
4.
Ante o exposto, por meu voto, acolho os
embargos de declaração para reconhecer o erro material.

OSWALDO LUIZ PALU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR